Tribunal: STF
Processo: RE 75111
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-06
Data de publicação: 1973-04-06

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. A ALEGAÇÃO DE SER, A SENTENÇA CONDENATÓRIA,
CONTRARIA A EVIDENCIA DOS AUTOS, EXIGE O EXAME DAS PROVAS A FIM DE
VERIFICAR-SE EXISTENTE, OU NÃO, ALEGADA CONTRARIEDADE. PEDIDO DE
NOVO ENQUADRAMENTO JURÍDICO DO FATO E CABIVEL EM REVISÃO CRIMINAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.